Tribunal: TJDFT
Processo: 0734455-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0734455-12.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JOAO BATISTA SIQUEIRA DA SILVA IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL E 2o JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE PLANALTINA D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor de JOÃO BATISTA SIQUEIRA DA SILVA, tendo como suposta autoridade coatora o JUÍZO DE DIREITO DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIAS DE CUSTÓDIAS (NAC), em decorrência da suposta coação ilegal pela homologação do auto de prisão em flagrante e posterior conversão da prisão em preventiva. No caso, o paciente foi preso em flagrante em 10/10/2022, pela prática, em tese, do delito tipificado no artigo 302, § 1o, inciso II, da Lei no 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro – CTB) – homicídio culposo na direção de veículo automotor em faixa de pedestre (duas vítimas). No dia 11/10/2022, por ocasião da audiência de custódia, a prisão foi mantida pelo entendimento da Magistrada de que a constrição preventiva se justifica diante da gravidade concreta dos fatos, para fins de garantir a ordem pública. Daí o presente Habeas Corpus, no qual o impetrante sustenta constrangimento ilegal ocasionado pela autoridade impetrada, visto que não há substrato que justifique a prisão preventiva, tendo em vista que o ocorrido é fato isolado na vida do paciente. Dessa forma, requer seja liminarmente concedida a ordem de Habeas Corpus para que seja concedida imediatamente a liberdade provisória, com a fixação de medidas cautelares diversas da prisão, até o julgamento do mérito do presente HC. No mérito, pugna para que seja confirmada a liminar. É o relatório. DECIDO: A liminar em Habeas Corpus é medida excepcional. Trata-se de construção jurisprudencial, podendo ser concedida quando a petição inicial, devidamente instruída, apresente os fundamentos e as provas necessárias para a comprovação de que a medida cautelar constritiva se revela absolutamente desnecessária ou que a decisão combatida é teratológica. Não é o caso dos autos. No presente caso, ao apreciar a necessidade de decretação da prisão preventiva, o Juízo do NAC considerou que a medida é necessária para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos. O fundamento da garantia de ordem pública se dá em decorrência da conduta que e imputada ao denunciado, que revela não estar apto ao convivio em sociedade, tendo em vista que a suposta conduta por ele praticada é grave, uma vez que ocasionou a morte de duas pessoas, além de se noticiar nos autos que pode ser que tenha havido o dolo eventual. De mais a mais, também consta dos autos a informação dada por terceiros no sentido de que o acusado vinha tendo as mesmas condutas dias antes de atropelar e ceifar a vida das duas vítimas na ocasião investigada. Ou seja, há indicativos de que o acusado tem passado, com frequência, pelo mesmo local dirigindo sempre em alta velocidade. Nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, a custódia cautelar somente tem lugar quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria (fumus comissi delicti), requisitos estes aliados à necessidade de garantia da ordem pública, de garantia da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (periculum libertatis), além de perigo pelo estado de liberdade do investigado. Diante de um juízo preliminar, correta a decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva, porquanto evidenciado está que os motivos iniciais que levaram à decisão permanecem. Realmente há a necessidade de manter o paciente preso cautelarmente a fim de garantir, sobretudo, a ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito, já que o fato ocasionou a morte instantânea de duas vítimas. Como já dito, algumas testemunhas indicaram que o acusado tem o costume de passar no mesmo local, conduzindo sua motocicleta em alta velocidade. Nesse âmbito, o requisito do perigo do estado de liberdade, ao menos em uma análise superficial, resta preenchido, na medida em que se faz necessário coibir novas atitudes como a que ocasionou a morte das duas vítimas. Ainda, a partir da documentação anexada pelo impetrante quanto à ação penal originária, há elementos quanto à prova da materialidade e elementos suficientes quanto aos indícios de autoria (fumus comissi delicti). Saliente-se, ainda, que o fato de o paciente ter ocupação lícita, emprego e residência fixa e até não ser portador de maus antecedentes não impede a decretação da medida cautelar extrema, se presentes, como na hipótese, os requisitos do art. 312 do CPP. Portanto, não se vislumbra, de plano, a manifesta ilegalidade da r. decisão, devidamente fundamentada, que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, a autorizar a concessão liminar da ordem de Habeas Corpus. Ressalte-se, por fim, que as questões debatidas neste remédio constitucional, tais como o conhecimento e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão serão objeto de exame mais aprofundado, após a manifestação do Ministério Público, em decisão definitiva de mérito, que poderá ter entendimento diverso do ora lançado. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar pleiteada, mantendo a segregação cautelar do paciente até o julgamento do mérito do presente Habeas Corpus ou ulterior decisão judicial. Dê-se ciência à suposta autoridade coatora, solicitando as informações. Colha-se parecer da Procuradoria de Justiça Criminal. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador